Tribunal: TJMT
Processo: 1009013-65.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1009013-65.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACUMULAÇÃO DE CARGOS, DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO]

RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[CLEZIO ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 631.136.001-20 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CARGOS DE PROFESSOR E DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – CUMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo o de investigador de polícia judiciária civil, haja vista que este não se enquadra como técnico ou científico, para efeito de cumulação.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CLEZIO ANDRE GOMES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Comum identificada pela numeração única: 1009013-65.2021.8.11.0041, movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgando improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 127490151).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 12749012), preliminarmente quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, quanto à nulidade do processo administrativo, possibilidade de acumulação do cargo de investigador de polícia e de professor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 127490175), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar nos autos (Id: 129840174).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ, OABMT 7355-A.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Senhora Presidente,

Conclui o voto, mas peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos e verificar novamente a atual jurisprudência sobre o caso específico dessa acumulação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2ª VOGAL):

Estou de acordo com o adiamento deste julgamento.

SESSÃO DE 20 DE JUNHO DE 2023:

JULGAMENTO ADIADO PARA PROXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 28 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CLEZIO ANDRE GOMES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Comum movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora ora Apelante, é um investigador de polícia judiciária civil e também professor efetivo da rede estadual de educação. Em razão dessa situação, foi alvo de um processo administrativo sob a alegação de acumulação ilegal de cargos públicos, o que resultou em sua demissão do cargo de professor.

O Recorrente argumenta que a acumulação de cargos em questão é permitida, uma vez que existe compatibilidade de horários e o cargo de investigador da polícia judiciária civil possui natureza técnico-científica.

Sustenta ainda, que a parte Recorrida não garantiu plenamente seu direito à defesa durante o andamento do processo administrativo, violando assim os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

I - PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DO DIREITO

Inicialmente, a parte Recorrente afirma que o Juízo de Origem não analisou nenhuma das teses constantes da exordial, almejando que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Quanto aos elementos essenciais da sentença, vejamos o que dispõe o Art. 489, §1°, incisos I a VI, do NCPC,
in verbis
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes
de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” (destaquei)

Assim, verifica-se que a nulidade da sentença, decorreria da ausência de enfrentamento de uma tese trazida com a capacidade de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não foi demonstrado pela parte Recorrente.

Além disso, sabe-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Aliás, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já pacificou o seu entendimento sobre o tema, vejamos:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA – PRODEIC – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – LEI N. 7.958/2003 – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSTERIOR AUDITORIA E DESENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL – ISENÇÃO ONEROSA – CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RESTAURAÇÃO DO ENQUADRAMENTO - CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não há decadência ou prescrição administrativa se a própria lei regulamentadora prevê revisão do ato enquadramento no PRODEIC pela administração pública, bienalmente, visando à constatação do cumprimento das obrigações pactuadas até que decorra por completo o prazo estipulado no instrumento.
2 – Não há falar-se em cerceamento de defesa por ausência de portaria e falta de análise das alegações finais se as provas dos autos são conclusivas quanto ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de a apreciação das provas ter sido divergente das teses defensivas não caracteriza, sob esse fundamento, nulidade do processo
. 3 - O benefício fiscal em discussão tem por finalidade precípua contribuir para expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal. Com ênfase na geração de empregos e renda e nas desigualdades sociais, no Estado de Mato Grosso foi criado pela Lei n. 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto n. 1.432/2003. 4 – As isenções concedidas com prazo certo e sob condições onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo ou por motivos injustificáveis, ainda mais se não há notícia de descumprimento das obrigações assumidas no pacto pela empresa beneficiária. 5 – Irregularidades sanáveis não podem servir de causas motivadoras para a drástica exclusão da empresa do Plano de Desenvolvimento – PRODEIC, especialmente quando a concessão da benesse demanda altos custos. 6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1013462-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492.221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador constata nos autos a existência de provas suficientes para o deslinde do feito.
2. Comprovado pelo conjunto probatório que o segurado é portador de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia à época dos fatos, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais. (N.U 0026156-70.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023” (destaquei)

Portanto, diante do fato de que o juízo não está obrigado a abordar todas as questões levantadas pelas partes quando já encontrou fundamentos suficientes para proferir sua decisão, e considerando também a ausência de uma tese que pudesse invalidar o entendimento exaustivamente abordado, constata-se que a preliminar suscitada pela parte Apelante não possui fundamentos sólidos.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO RECURSAL

No que se refere ao mérito, a parte Recorrente afirma que há possibilidade de acumulação do cargo de investigador de polícia e de professor.

No entanto, a própria Carta Magna especificou os casos excepcionais e que poderão ser considerados acumuláveis, quando compatíveis os horários.

São eles:

“XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico”.

Depreende-se do dispositivo acima que a Constituição Federal não deixou lacunas, quanto à taxatividade das hipóteses em que seria possível a cumulação de cargos públicos, sendo importante averiguar se a Apelante pode acumular o cargo de professor com o de investigador de polícia, e se este tem natureza técnica ou de científica, já que não basta a designação do cargo, mas a comprovação de que as funções a serem desempenhadas exijam uma formação técnica específica.

Para aferir se um cargo é técnico ou científico, há que se observar o que dispõe o Decreto Estadual n. º 1.282/92, no artigo 2º, §§ 1º, 2º e 4º, respectivamente:

“§ 1º - Considera-se cargo técnico ou científico, nos termos do inciso XVI, alínea ‘b’, do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.”

“§ 2º - Também pode ser considerado como técnico ou científico o cargo para cujo exercício seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.”

“§ 4º - Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério.”

No caso dos autos, o cargo em questão é o de investigador da Polícia Judiciária Civil, cujos os requisitos para investidura no cargo, estão prescritos na Lei de Carreira.

Veja-se:

“Art. 126 São requisitos para inscrição no concurso:

I - ser brasileiro;

II - ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 45 (quarenta e cinco) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições.

III - não registrar antecedentes criminais;

IV - estar em gozo dos direitos políticos;

V - estar quite com o serviço militar;

VI - para o Delegado de Polícia, ser portador de diploma de Bacharel em Direito, registrado no Ministério da Educação;

VII - para o escrivão de polícia, ser portador de certificado de conclusão escolar do grau superior, registrado no Ministério da Educação;

VIII - para o investigador de polícia, ser portador de certificado de conclusão escolar do grau superior, registrado no Ministério da Educação e de Carteira Nacional de Habilitação das categorias "D", "C" ou "B";

IX - prova de conduta ilibada na vida pública e privada, passada por autoridade policial ou judiciária;

X - recolhimento de valor de inscrição em favor da Polícia Judiciária Civil, exclusivamente para custeio do concurso público, conforme dispuser o edital.”

Constata-se que não há exigência de curso superior específico, mas tão somente conclusão em curso de nível superior.

Desse modo não resta dúvida de que o cargo de investigador de polícia não deve ser considerado como técnico-cientifico, pois não exige qualquer conhecimento técnico, ou habilidade específica, para o exercício da função, tampouco mantém relação entre a capacitação e a atividade exercida, o que leva à conclusão de que não se enquadra na hipótese de cumulação autorizada pela Constituição Federal.

Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA IMPEDIMENTO PARA A POSSE EM CARGO PÚBLICO SEM QUE, PREVIAMENTE, HOUVESSE A EXONERAÇÃO EM OUTRO CONSIDERADO INACUMULÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- NSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT OF MANDAMUS. CUMULAÇÃO DE CARGOS: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E ROFESSORA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. [...] 3. Conforme a jurisprudência desta Corte: "Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber." (RMS 7.550/PB, 6.ª Turma, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ de 02/03/1998.) [...]. (STJ, Quinta Turma RMS 28644/AP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2011)”

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido:

“EMENTA ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA –
INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA – INEXISTÊNCIA – CUMULAÇÃO DE CARGO COM CARGO DE PROFESSOR – DESCABIMENTO
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.
O cargo de Agente da Polícia Civil não tem natureza técnica ou científica, de modo que se mostra inviável sua cumulação com o de Professor, na forma prescrita no art. 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal
. A simples denominação de 'técnico' ou 'científico' em uma das etapas do concurso não caracteriza como tal o cargo que não contém os elementos necessários para ser, efetivamente, técnico ou científico. (TJ-MT 05000708420158110055 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2021)” (destaquei)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
CARGOS DE PROFESSOR E DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ACUMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo o de investigador de polícia judiciária civil, haja vista que este não se enquadra como técnico ou científico, para efeito de cumulação. (TJ-MT - APL: 00106992720128110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/07/2018)” (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -
ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS DE POLICIAL MILITAR E PROFESSOR – IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 142, § 3º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não há que falar em direito líquido e certo, a ser amparado pela via mandamental, de
acumular o cargo de policial militar com o de professor, uma vez que o cargo de policial militar não é considerado técnico ou científico, diante da vedação de ordem legal e constitucional.
(TJ-MT - APL: 00197566920128110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018)” (destaquei)

Não bastasse isso, verifico a existência de incompatibilidade de horários entre os cargos, já que o cargo de professor exige carga horária de 30 (trinta) horas, enquanto que o de investigador de polícia exige carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, além de ser de dedicação exclusiva, como seu Estatuto assim prevê no art. 120, vejamos:

“Art. 120 A função policial fundamenta-se na hierarquia e na disciplina, sendo incompatível com qualquer outra função, exceto nos casos previstos em lei.

Parágrafo único A função policial sujeita-se à prestação de serviços em condições adversas de segurança, com risco de vida, plantões noturnos e chamadas a qualquer hora, desde que justificada a necessidade, inclusive com a realização de diligências policiais em todo Estado de Mato Grosso ou fora dele.”

Desse modo, levando em conta a necessidade de realizações de plantões noturnos, diligências, chamadas extraordinárias, é certo que ambas as funções não podem ser acumuladas, por ausência de compatibilidade de horários.

Diante de todo o exposto, a manutenção do ato sentencial se impõe, haja vista que o cargo de investigador de polícia judiciária civil não se enquadra como técnico ou científico, para efeito de cumulação, bem assim a existência de incompatibilidade de horários entre os cargos é patente.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Apelo, mantendo, de consequência, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023